Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701464-05.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO JOSE VILANOVA DE SOUSA EMBARGADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Em petição de ID 54263394-54263397 o réu-embargado, Banco BNP Paribas Brasil S.A., reitera o pedido de levantamento do valor depositado indevidamente, de R$ 17.974,20. De acordo com a petição e documentos, o depósito foi realizado em 01/11/2023, pelo Banco Cetelem S.A., após o julgamento da apelação, ocorrido em 08/09/2023 (ID 51186387). Não obstante, não há trânsito em julgado do acórdão, tampouco intimação para pagamento da quantia. Há, inclusive, Recurso Especial pendente de exame de admissibilidade. Não há elementos suficientes para indicar que o depósito foi feito a título de pagamento ou de caução, de modo que se evidencia a ocorrência de erro ante a ausência de justificativa para tal ato. Defiro, pois, o levantamento da quantia em favor do Banco Cetelem S.A. A Secretaria deverá certificar junto ao Banco acerca da regularidade do depósito, bem como que a parte favor de quem se expedirá o alvará é a mesma que realizou o depósito. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f